Tribunal: TJDFT
Processo: 0001523-84.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE CARACTERÍSTICAS DO RÉU, DA MOTOCICLETA, CAPACETE E VESTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A autoria e materialidade delitivas restam comprovadas quando a vítima descreve as características do autor, bem como da motocicleta usada, inclusive com o número da placa, além de ter reconhecido as roupas, o capacete e a arma que foram pelo autor utilizadas quando da prática do roubo.

2. Apelação conhecida e desprovida.